Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material).
3. No presente caso, o acórdão embargado não apresenta dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão, impedindo a parte embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante. Verifico que não se cuida de contradição, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela parte embargante.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.
6. Ainda que, efetivamente, a decisão embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.” (Acórdão 1199587, 07081292020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Embargos de declaração rejeitados.Unânime.